Tribunal: STF
Processo: ARE 1356217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS DEVIDAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – QUESTÃO DIRIMIDA PELA EGRÉGIA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE DESTA CÂMARA CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diferentemente do alegado pelo agravante, as custas calculadas e homologadas judicialmente não decorrem de analogia tributária, mas de previsão normativa. Com efeito, na alínea “a” do item VII da tabela IX anexa ao Regimento de Custas do Estado do Paraná há previsão expressa de cobrança de custas no caso de requisitório de pagamento, verbis:



    (...)



    Embora o item VII refira-se à carta de adjudicação e formal de partilha, o termo requisitório de pagamento constante no item “a” não se restringe a essas hipóteses, já que possível de ocorrer em outras, quando, então, deve ser remunerado pelo serviço público prestado, consoante estabeleceu a douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná no Processo Administrativo n.º 0021709-93.2015.8.16.6000, referido expressamente pela decisão recorrida. A respeito da matéria, o Centro de Apoio ao Fundo da Justiça (FUNJUS) emitiu o Enunciado Orientativo n.º 31, com o seguinte teor:



    “CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. C u s t a s p a r a e x p e d i ç ã o d e Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento;”



    Por sua vez, a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor, tem previsão na Instrução Normativa 003/2008, da douta Corregedoria Geral de Justiça, verbis:



    “Instrução Normativa 003/2008: para estabelecer serem devidas, pela expedição de requisições de pequeno valor nas execuções contra a Fazenda Pública (Constituição Federal, art. 100, § 3º), exclusivamente as custas referidas no item III da Tabela IX do Regimento de Custas, nos seguintes termos: Requisições de Pequeno Valor Primeira folha = 66,66 VRC = R$ 7,00 (art. 100, § 3º, da Constituição Federal) Por folha que exceder = 20,00 VRC = 2,10. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Instrução nº 1/2005.”



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente